Tribunal: TJES
Processo: 0000008-46.2024.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-46.2024.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que o condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (arts. 33, 35 e 40, IV, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/06), à pena de 15 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.533 dias-multa. A defesa requer absolvição quanto ao crime de associação, desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso próprio, reconhecimento de atenuantes e minorantes, afastamento das causas de aumento de pena, devolução de bem apreendido (motocicleta), e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso próprio; (iii) analisar o cabimento da redução da pena-base; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (v) examinar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (vi) decidir sobre o pedido de devolução da motocicleta apreendida; e (vii) definir se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por associação para o tráfico permanece válida, diante da prova concreta da estabilidade e permanência da atuação conjunta entre o réu e outros membros da organização criminosa armada, voltada para o tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra/ES.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal é inviável, pois o conjunto probatório, incluindo apreensão de arma, munições, balança de precisão, dinheiro e elementos de embalagem, evidencia inequívoca destinação mercantil da droga, sendo ônus da defesa comprovar o uso pessoal, o que não ocorreu.

A pena-base foi corretamente exasperada no crime de tráfico de drogas, considerando a motivação voltada à manutenção da hegemonia da organização criminosa e as consequências nocivas à comunidade, com medo e intimidação da população local.

No crime de associação, a negativação da circunstância judicial mostra-se adequada diante do modus operandi violento, com registros de trocas de tiros em via pública.

A atenuante da confissão não se aplica, pois o réu admitiu apenas a posse da arma de fogo, negando a prática dos demais crimes.

A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável, pois restou demonstrada a dedicação habitual do réu à atividade criminosa e sua participação em organização criminosa.

A majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) foi corretamente aplicada, dada a utilização reiterada de armamento como meio de intimidação no contexto do tráfico.

A causa de aumento pela traficância em imediações de escola (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) não foi aplicada na sentença, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

A restituição da motocicleta apreendida é incabível, diante da comprovação de seu uso nas atividades ilícitas e da ausência de demonstração de origem lícita ou renda compatível para sua aquisição, autorizando sua apreensão e confisco.

O direito de recorrer em liberdade é incabível, considerando a manutenção da prisão preventiva ao longo do processo, a gravidade dos crimes e a confirmação da autoria e materialidade delitivas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000008-46.2024.8.08.0063
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

RICK KEVEN NUNES DE OLIVEIRA
,

contra a sentença (id 16850762), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa.

Em razões recursais (id 16850774) a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, em relação ao delito associativo, e a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a redução das penas-base, o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), além de pleitear o afastamento das causas de aumento, pela prática da traficância nas imediações de escola, e pelo emprego de arma de fogo (art. 40, incs. III e IV, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, pugna pela devolução da motocicleta apreendida e que seja reconhecido o direito do réu de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso,
narra a peça acusatória
que, no dia 27 de fevereiro de 2024, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos nos autos nº 5000085-67.2024.8.08.0063, o denunciado foi surpreendido em sua residência, localizada na Rua Olivio Bilac, Bairro Bela Vista, município de Laranja da Terra.

Ao perceber a presença policial, o réu tentou fugir, no entanto foi abordado, e na sua residência foram apreendidas 01 (uma) pistola Taurus modelo 938 calibre .380, com número de registro suprimido, carregada com 16 munições, sendo um carregador alimentado com 15 munições do mesmo calibre e uma munição na câmara para pronto uso.

Com o apoio do cão farejador, foram localizadas 36 (trinta e seis) munições de calibre .380, todas em
perfeitas

condições de uso, 02 (duas) unidades de entorpecente análogos a maconha, devidamente embalados, R$239,00 em espécie, com odor característico da substância entorpecente encontrada no local, 01 (uma) balança digital com resquício de substâncias análogas a entorpecente, 01 (um) binóculo, 01 (um) coldre de polímero, para porte da arma de fogo (pistola .380), além de diversos materiais para embalagem de entorpecente, e 03 (três) aparelhos celulares.

Na oportunidade, ainda, foram apreendidos uma motocicleta Triumph Tiger 800xc, placa OQT-1C12 e um automóvel VW Gol, placa MSJ-0C82, veículos esses utilizados por Rick Keven para as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, onde, inclusive, aparecem nas filmagens juntadas nos autos nº 5000085- 67.2024.8.08.0063, restando evidente que a motocicleta é utilizada para fins ilícitos.

As investigações indicam que réu integrava associação criminosa denominada “Comando do Morro”, ao lado de Luiz Ricardo Souza Butzke e de José Marinho ("Patrick"), com atuação reiterada no tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra-ES, além de envolvimento em tentativa de homicídio, ligada à disputa por pontos de venda de entorpecentes.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado, e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos anexados no id 16850217, relatórios de investigação (id 16850231, 16850232 e 16850684), laudo toxicológico definitivo (id 16850712), laudo de arma de fogo e material (id 16850737) e laudo de exame de equipamento eletrônico (id 16850743).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar JOSÉ EDIS NERY JUNIOR (link id 16850747), relatando que o acusado pertence ao grupo criminoso denominando “Comando do Morro”, que domina a venda de entorpecentes no morro Bela Vista.

Relatou que tinha conhecimento de que o acusado possuía envolvimento com o tráfico de drogas, sendo um dos líderes, e que foram apreendidas arma de fogo, munições, drogas, e materiais para seu embalo e preparo, quando do cumprimento do mandado de busca e apreeensão, na residência do réu.

Por sua vez, o Delegado de Polícia Civil LUCIANO PAULINO DE OLIVEIRA (ink id 16850747), em Juízo, relatou que investigou a atuação das organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas em Laranja da Terra-ES, e que o réu era um dos alvos da operação policial, já que era um dos líderes, e estava associado ao traficante Luiz Ricardo Souza Butzke, sendo eles os responsáveis pela comercialização de entorpecentes na cidade.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.

Destaco também, os relatórios de investigação policial e do serviço reservado da Polícia Militar, apontando que o acusado é um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Laranja da Terra-ES, atuando em conjunto com Luiz Ricardo Souza Butzke, ambos pertencentes a uma organização criminosa armada, voltada para a prática da traficância, sendo responsáveis pelas vendas de entorpecentes e tentativas de homicídio, em razão da disputa pelos pontos de comercialização, com facções rivais.

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, a ampla investigação realizada pela Polícia Civil e pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, além da apreensão de drogas, arma de fogo, balança de precisão e dinheiro em espécie na residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre o réu e Luiz Ricardo Souza Butzke, já que ambos são líderes de uma organização criminosa armada, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

E
m continuidade,
no que se refere ao pedido de redução das penas-base, constato que no delito de tráfico, o Magistrado negativou os vetores “motivação” e “consequências”, estabelecendo a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso, entendo que a baliza “motivação” deve permanecer desfavorável, com reforço argumentativo, pois o crime era praticado para manter a hegemonia da organização criminosa, com a realização de “ataques” à facções rivais, em razão da disputa por pontos de vendas de drogas.

Por sua vez, deve ser mantida a negativação do vetor “consequências”, também com reforço argumentativo, uma vez que o acusado, causava medo e temor nos moradores da região em que exercia a traficância, sendo conhecido por sua violência e pelas ameaças.

Quanto ao delito associativo, o Magistrado negativou somente a baliza “circunstâncias”, que reputo adequada, pois constam nos autos registros policiais de trocas de tiros em via pública, com nítido objetivo de perpetrar a violência, a revelar a gravidade do modus operandi da organização criminosa, o que permite a exasperação da reprimenda, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Registro que para o crime de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Indo adiante,
na segunda fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), no entanto, verifico que o acusado, em seu interrogatório, em momento algum, assumiu a autoria dos crimes de tráfico e associação, somente confessando que arma de fogo era de sua propriedade, o que torna inviável o acolhimento do pleito defensivo.

A defesa ainda requer, na terceira etapa, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porém, em sendo mantida a condenação por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, a aplicação da aludida minorante não é possível, pois evidenciada a dedicação do acusado à atividade criminosa.

Em continuidade, deve ser mantida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), pois as provas constantes nos autos, demonstram que o acusado utilizava constantemente armas de fogo na prática delitiva, sendo certo que o artefato era parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Por sua vez, a causa de aumento, pela prática da traficância nas imediações de escola (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06) não foi aplicada na sentença, de modo que pretensão defensiva já foi alcançada.

No que se refere ao pedido devolução da motocicleta apreendida, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Dispõe o artigo 60, caput, da Lei Antidrogas que:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.

Por sua vez, destaco a regra contida na Constituição da República, no artigo 243, § único, a saber:

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo único.
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.

No caso, o acervo probatório constante dos autos, demonstra que a motocicleta é oriunda exclusivamente da mercancia de entorpecentes, tratando-se de proveito econômico do crime, tanto é, que era utilizada para o exercício da traficância.

Veja-se que o réu não comprovou a existência de renda compatível com a aquisição do referido bem, a revelar a sua origem ilícita, o que torna inviável a sua restituição.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes imputados na denúncia, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR O PROVIMENTO AO RECURSO